Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-09.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600369-09.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
09.2024.6.16.0176, que com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997, c/c os arts. 74, III, e 77,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas por Fábio de
Jesus Guimarães, candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão das
irregularidades apuradas. Determinou que o prestador de contas comprove o recolhimento da
importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 32, caput e § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, no prazo legal. (Prestação de Contas Eleitorais Final do requerente Eleição 2024 Fabio
de Jesus Guimarães Vereador, que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo partido REDE, nas
Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que conforme detalhado pela
unidade técnica e ratificado pelo Ministério Público Eleitoral, permaneceu não registrada a despesa
no valor de R$ 840,00 (NF nº 1102), contratada em nome do candidato, em violação ao art. 53, I, "g",
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a especificação das receitas e despesas.
Adicionalmente, aplica-se ao caso o art. 32, § 1º, VI da Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe a
devolução ao Tesouro Nacional dos valores cuja origem não tenha sido identificada ou que não
tenham transitado pelas contas específicas de campanha.Trata-se de falha relevante, que
compromete a confiabilidade das contas prestadas, especialmente por representar 14,92% do total
de gastos, montante expressivo dentro do conjunto das despesas. Inviável, portanto, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Suplente). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Fábio de Jesus Guimarães (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797250
28/11/2025
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44797250 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.708
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600369-
09.2024.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Fábio de Jesus Guimarães
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. VALOR ÍNFIMO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador
nas
Eleições
2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de despesa não
registrada que configura recurso de origem
não identificada.

Num. 44797250 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
2. O recorrente alega inexperiência e pede a
aprovação
das
contas
com
ressalvas,
afastando a determinação de recolhimento
de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesa e a não
comprovação da origem dos recursos
justificam a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro
Nacional;
(ii)
verificar
a
possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de
recolhimento dos valores irregulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesa e a não
comprovação da origem dos recursos
configuram irregularidade, nos termos da
legislação eleitoral.
5. A ausência de trânsito dos recursos pela
conta bancária específica compromete a
transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o
recorrente de seu cumprimento.
7. É devida a determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação
das
contas
com
ressalvas,
considerando o valor da irregularidade,
mantendo-se
a
determinação
de
recolhimento dos valores irregulares ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para aprovar as contas do recorrente

Num. 44797250 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
com ressalvas, mantendo o reconhecimento
da irregularidade apontada e a determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de
despesa e a não comprovação da origem dos
recursos configuram irregularidade que
enseja a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional. 2. É possível a
aprovação das contas com ressalvas, em
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, desde
que mantida a determinação de recolhimento
dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22, § 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 14, 32, caput e § 1º, VI,
§§ 5º e 6º, 74, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REl nº 060028490, Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE/PR,
REl nº060033403, Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, DJE de 01/10/2025; TRE/PR,
REl nº060027830, Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, DJE de 15/07/2025; TRE-PR.
REl nº 060037269, Relator Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação
DJE:
05/06/2025; TRE-PR. REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44797250 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por FÁBIO DE JESUS GUIMARÃES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba (id.
44750505), que julgou desaprovadas suas contas de campanha ao cargo de
vereador, nas eleições 2024, sob o fundamento de que não foi registrada a
despesa no valor de R$ 840,00 (NF nº 1102), em violação ao art. 53, I, “g”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a necessária a devolução ao Tesouro
Nacional, por se tratar de recurso de origem não identificada, nos termos do art.
32, § 1º, VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44750523), o recorrente alega que a sentença, ao determinar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, deixou de considerar a
jurisprudência consolidada a respeito do tema, no sentido de que a detecção de
recursos de origem não identificada não gera a automática necessidade de
recolhimento de valores.
Sustenta que, no caso, não se está diante de recurso de origem não identificada de
forma fraudulenta e de má-fé, mas sim de inexperiência do candidato.
Afirma que a fiscalização das contas não foi comprometida, já que todas as
despesas contraídas foram apuradas através dos sistemas da Justiça Eleitoral.
Pede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
repisando que as irregularidades não mascaram qualquer tipo de ilegalidade ou
ilicitude, sendo provenientes da inexperiência do prestador, “candidato de
primeira viagem”, que realizou uma campanha singela.

Num. 44797250 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
Requer, ao final, a reforma da sentença para aprovação das contas com ressalvas
e afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Erário.
Subsidiariamente, para o caso de manutenção da desaprovação das contas, requer
seja ao menos afastada a determinação de devolução de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento
parcial do recurso, para aprovação das contas com ressalvas, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dado o valor
envolvido, mantendo-se a restituição dos valores irregulares ao Tesouro Nacional
(id. 44756383).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão negando provimento aos embargos de declaração interpostos contra a
sentença recorrida foi publicada no DJe em 11/09/2025 - quinta-feira (id.
44750520) e o recurso foi interposto em 15/09/2025 - segunda-feira (id.
44750523), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto e adianto que merece parcial
provimento.
As contas foram desaprovadas pelo Juízo a quo em razão da identificação de
despesa no CNPJ do candidato, no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta

Num. 44797250 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
reais), que não transitou nas contas bancárias de campanha e nem foi declarada
na prestação de contas, vejamos:

No entanto, conforme detalhado pela unidade técnica e ratificado pelo
Ministério Público Eleitoral, permaneceu não registrada a despesa no valor de
R$ 840,00 (NF nº 1102), contratada em nome do candidato, em violação ao
art. 53, I, “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a especificação
das receitas e despesas.
Adicionalmente, aplica-se ao caso o art. 32, § 1º, VI da Resolução TSE nº
23.607/2019, que impõe a devolução ao Tesouro Nacional dos valores cuja
origem não tenha sido identificada ou que não tenham transitado pelas contas
específicas de campanha.
Trata-se de falha relevante, que compromete a confiabilidade das contas
prestadas, especialmente por representar 14,92% do total de gastos, montante
expressivo dentro do conjunto das despesas.
Inviável, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997, c/c os
arts. 74, III, e 77, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas apresentadas por FÁBIO DE JESUS
GUIMARÃES, candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024, em razão das irregularidades apuradas.
Determino que o prestador de contas comprove o recolhimento da
importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 32,
caput e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo legal.

O ponto trazido à análise desta Corte diz respeito, portanto, à possibilidade de
aprovar as contas com ressalvas e afastar a devolução dos valores enquadrados
como recursos de origem não identificada, em razão de o montante representar
valor ínfimo que justificaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A omissão refere-se ao registro de despesa com o fornecedor Pedro Ricardo Dias
Batista (Nota Fiscal n° 1102). Ao ser intimado para esclarecer os fatos (id.
44750492), o prestador informou que, por equívoco e inexperiência, a despesa

Num. 44797250 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
descrita na nota fiscal foi contraída por um amigo em favor da campanha, não
havendo irregularidade ou má-fé.
Para fins de comprovação, juntou cópia da nota (id. 44750496) e uma
“declaração de pagamento” (id. 44750495), com data de 30/07/2025, em nome
de Airton AP de Magalhães, indicando que ele teria realizado o pagamento do
serviço, referente à aquisição de adesivos para a campanha eleitoral do candidato
Fábio de Jesus Guimarães.
Logo, o recorrente admite que deixou de observar o procedimento previsto na
legislação, alegando que assim agiu por inexperiência. O argumento lançado,
entretanto, não lhe socorre, pois, nos termos do art. 3º da LINDB, “[n]inguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Frise-se que, para além da declaração produzida unilateralmente, não há
comprovação idônea nos autos de que o pagamento tenha sido realizado pelo
terceiro indicado. Por outro lado, a nota fiscal (ativa e válida) e essa declaração
de pagamento tornam inconteste que o custeio da despesa referente a confecção
de material para campanha, realizada no CNPJ do candidato, ocorreu sem a
utilização de recursos que transitaram nas contas bancárias informadas à Justiça
Eleitoral.
Essa situação viola o disposto no art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º)

A simples leitura do artigo permite concluir pela irregularidade no procedimento
adotado pelo candidato quanto à realização de despesas sem que o pagamento

Num. 44797250 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
provenha da conta específica de campanha, o que configura burla a uma das
exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual
seja, a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta bancária.
Ressalta-se que tal previsão visa a adequada conferência dos gastos de
campanha, na medida em que o(a) candidato(a), ao invés de receber a doação em
dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada
toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta bancária)
recebe a doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio doador.
Sobre tema, o art. 22 da Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Pois bem, se a própria norma define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas e estabelece os
procedimentos para o recebimento de todas as modalidades de receitas, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-los arbitrariamente.
O recorrente não pode pretender que se considere comprovada a origem dos
recursos em razão da simples declaração de que se tratam de recursos de terceiro,
sem que tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, de demonstrar a
regularidade da doação/despesa. Da mesma forma, não lhe assiste razão quando
afirma que a análise das contas não foi comprometida, já que todas as despesas

Num. 44797250 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
contraídas foram apuradas através dos sistemas da Justiça Eleitoral. Nesse
sentido:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.
[...]
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
valores recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
[...]
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original).

Nesse contexto, como bem definido pelo Juízo na origem, resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução
ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da
Res. TSE n. 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Assentado o recebimento de recursos de origem não identificada é de rigor a
determinação de recolhimento dos recursos ao Erário, na forma do art. 32, §§ 5º e

Num. 44797250 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE. Nesse aspecto, observa-se que a decisão
recorrida está em consonância com decisões recentes desta Corte em casos
análogos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha dos recorrentes, determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de omissão de despesas eleitorais,
irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC e dívidas de
campanha não assumidas pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de nota fiscal
em nome do candidato, com pagamento efetuado por terceiro sem
reembolso, caracteriza omissão de gastos eleitorais e utilização de
recursos de origem não identificada; (ii) saber se o repasse de recursos do
FEFC a candidatos a vereador filiados a partidos coligados na eleição
majoritária é irregular; e (iii) saber se a ausência de formalização da assunção
de dívida de campanha pelo partido, mesmo com comprovação de
pagamento, impede a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de notas fiscais em nome do candidato, com pagamento
efetuado por terceiro sem o devido trânsito pela conta de campanha,
configura omissão de despesas e utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), devendo o montante ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
[...]
6. O valor das irregularidades, embora ultrapasse o limite de R$ 1.064,00,
representa percentual inferior a 10% do total de recursos utilizados na
campanha, o que permite a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de notas fiscais em nome do candidato,
com pagamento efetuado por terceiro sem o devido trânsito pela conta de
campanha, configura omissão de despesas e utilização de recursos de
origem não identificada.
[...]
(TRE/PR, REl nº060033403, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE de
01/10/2025. Sem grifos no original)

Num. 44797250 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA
A
VEREADOR.
OMISSÕES
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. VALOR INFERIOR A R$1.064,00.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Alair Alfredo Berbet contra
sentença que desaprovou suas contas de campanha ao cargo de Vereador em
Tamarana/PR nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento de
recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em razão de recebimento de doação
estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica
do doador, sem transitar por conta bancária, configurando omissão de
gastos eleitorais, descumprindo assim o previsto nos artigos 8º e 14, da
Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de recolhimento de recurso
ao Erário.
[...]
5. A questão em discussão consiste em: I) saber se o recebimento de doação
estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica
do doador, sem transitar por conta bancária, constitui omissão de gastos,
RONI, gera a desaprovação de contas e a obrigatoriedade de devolução
ao Tesouro Nacional; II) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço
da atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos pela conta bancária específica,
configurando falha, porque compromete a lisura e a confiabilidade das
contas. Precedentes desta Corte.
7. Aplicação do princípio da proporcionalidade, pois a irregularidade tem
valor inferior a R$1.064,00, autorizando a aprovação das contas por
ressalvas, consoante entendimento desta Corte.
8. O uso de recursos de origem não identificada impõe o recolhimento do
valor devido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, inciso VI, da
Res. nº 23.607/2019-TSE
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para
julgar as contas aprovadas com ressalvas, mas manter a determinação de
devolução R$900,00 (novecentos) ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: O recebimento de doação estimável que não constitui
produto ou serviço da atividade econômica do doador configura burla à

Num. 44797250 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
regra que determina a movimentação de todos os recursos pela conta
bancária específica, configurando falha, porque compromete a lisura e a
confiabilidade das contas. São aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, já que a irregularidade não supera a R$1.064,00 (mil e sessenta
e quatro reais)
[...]
(TRE/PR, REl nº060027830, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
15/07/2025. Sem destaques no original).

Destarte, não há descompasso entre a sentença e “a jurisprudência consolidada a
respeito do tema”, como afirma o recorrente, ao citar um único julgado, relativo
às eleições 2020, para fundamentar a tese de que a detecção de recursos de
origem não identificada não gera a automática necessidade de recolhimento de
valores.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade e da necessidade de
recolhimento dos valores correlatos ao Tesouro Nacional, a hipótese dos autos
comporta a aprovação das contas com ressalvas em razão do valor (R$ 840,00).
Isso porque, esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido
de que os critérios quantitativos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais
sejam: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); e (b) seu percentual não pode superar 10% do total; (TSE, AgR-REspe
nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não
são cumulativos, desde que mantida a ausência de gravidade e necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE

Num. 44797250 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
MÓDICO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão de primeira instância que
desaprovou a prestação de contas de candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão de omissão de despesa eleitoral referente a serviços do Facebook
Serviços Online Brasil LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesa
eleitoral, ainda que de valor inferior a 10% do total da receita e ao limite de
R$ 1.064,00, e não transitada pela conta bancária específica, acarreta a
necessária desaprovação das contas, ou se, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesas de campanha, em princípio, é falha grave que
compromete a transparência das contas, podendo encobrir ilicitudes
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem
a devida transparência.
4. A legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio
de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.
5. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de campanha pressupõe a utilização
de recursos de origem não identificada para o pagamento da despesa, o
que implica na necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
6. Contudo, tendo em conta a modicidade do valor a ser recolhido
(inferior a R$ 1.064,00), é necessária a aprovação das contas, com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesa eleitoral, quando de valor
inferior a R$ 1.064,00 ou a 10% do total da receita de campanha, e não
caracterizada como irregularidade grave, enseja a aprovação das contas
com ressalvas, desde que mantida a determinação de recolhimento dos
valores irregulares ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22, § 3º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 14, 32, caput e §2º, 74, II.
(TRE-PR. REl nº 060037269, Relator Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação DJE: 05/06/2025. Sem destaques no original)

Num. 44797250 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, em vista da regra disposta no art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600369-
09.2024.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: FÁBIO DE JESUS GUIMARÃES - Advogados do(a) RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 -

Num. 44797250 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815341692400000043734513
Número do documento: 25112815341692400000043734513
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:49:04
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025